Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716179-25.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0749069-48.2024.8.07.0001 – id 229495176), que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou sua impugnação, bem como promoveu de ofício, consulta aos sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis. Alega, em suma, inexequibilidade do título e, portanto, inexigibilidade da obrigação, pois não ocorreu o trânsito em julgado da apelação, tendo em vista que pendente de julgamento os embargos de declaração opostos, bem como não apresentada a caução prevista no CPC 520, IV Sustenta ofensa à coisa julgada pois não foi levado em consideração o teor do acórdão proferido nos autos de no 0014506-55.2013.8.07.0001, transitado em 17/06/21, cabendo aos exequentes/agravados promoverem a desistência de quaisquer ações executivas em desfavor dos executados, incluindo a agravante, por buscar o recebimento dos seus créditos por duas vias distintas, tendo em vista que a dívida principal se encontra devidamente habilitada nos autos da Recuperação Judicial. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca da alegada ofensa à coisa julgada, pois é defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. O agravante interpôs declaratórios contra o acórdão no 1937548, nos autos dos embargos de terceiro 0737009-77.2023.8.07.0001, contudo, os embargos de declaração, em regra, não possuem efeito suspensivo (CPC 1.026), o qual não foi pleiteado naqueles autos, razão pela qual não impede o cumprimento provisório da sentença (CPC 520). Quanto à caução, somente é exigível, e desde que indispensável, para o levantamento do depósito em dinheiro e demais atos especificados no CPC 520, § IV. A diligência pelo Sisbajud restou infrutífera, conforme constou da decisão agravada. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO JULGADA. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PENHORA NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSIÇA. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Tendo sido julgada a apelação interposta contra a sentença objeto de cumprimento provisório, e não havendo notícia da obtenção de efeito suspensivo a eventual recurso interposto, não há óbice ao seu prosseguimento, ainda que se trate de pretensão de recebimento de honorários de sucumbência. 2. A mera instauração do cumprimento provisório de sentença não impõe a prestação de caução pelo pretenso credor, matéria a ser oportunamente avaliada por ocasião da prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. (...). 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, parcialmente provido. (Acórdão 1.649.097, Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 2023.) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator